Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702019-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA ANGELA PEREIRA AGRAVADO: IBEX PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 45208998) opostos por MARCIA ANGELA PEREIRA contra decisão monocrática deste Relator (ID 44977203), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Nos presentes embargos de declaração, a recorrente alega a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade na mencionada decisão unipessoal. Repristina os argumentos defendidos na peça do agravo de instrumento, enfatizando que há nulidades absolutas insanáveis no termo/novo negócio jurídico (ID 15812934, pag. 2) e demais demonstrativos, no qual constam valores indevidos, inclusos sem anuência da embargante. Aduz que a decisão embargada não enfrentou todas as teses e fundamentos trazidos pela embargante, fazendo-se, portanto, a integração do decidido mediante uma análise de todos os fatos arguidos, confrontando-os com a legislação sobre a questão. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios de modo que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 45208998) opostos por MARCIA ANGELA PEREIRA contra decisão monocrática deste Relator (ID 44977203), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso concreto em exame, importa destacar que a decisão embargada se deu com base em um juízo provisório, de cognição sumária e superficial da controvérsia, verificando-se, no ensejo, que as nulidades absolutas no feito executivo combatido arguidas pela agravante/embargante já não comportam mais discussão pela incidência, no caso vertente, do manto da preclusão sobre tais pontos. E, conforme frisado na decisão monocrática recorrida, as matérias deduzidas nesta pretensão reformatória se mostram como acobertadas pelo manto da coisa julgada, restando vedada, por consequência, a reabertura de discussão, à inteligência do disposto no art. 507 do CPC. A propósito, calha citar a literalidade do referido mandamento legal: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Frise-se novamente nesta oportunidade que não enxergo, até que se demonstre o contrário, substratos fáticos e materiais robustos o suficiente a demover a conclusão à qual se chegou o Juízo a quo na decisão que constitui o objeto do agravo de instrumento. Cabe ainda ressaltar que “1. A impugnação ao cumprimento de sentença trata-se de um incidente, razão pela qual o executado não pode deduzir matérias já superadas e discutidas no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, segundo dispõe o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O executado apenas poderá discutir as matérias arroladas no artigo supracitado, porquanto a cognição, no cumprimento de sentença, é parcial e expressamente limitada pela lei. Logo, qualquer matéria que poderia ter sido discutida na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, levando-se em consideração a eficácia preclusiva da coisa julgada.” (vide Acórdão 1644211, 07278764820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fim de se evitar reprochável tautologia, traslado a digressão processual demonstrada na decisão unipessoal embargada que bem evidencia a ocorrência da preclusão e da coisa julgada no particular: No decisum de ID 143427588, que compõe o objeto deste recurso, restou assim decidido: “Nada há a prover sobre a insurgência veiculada em ID 141544131, no que se refere à alegada ausência de responsabilidade da executada Marcia Angela Pereira, pelo débito exequendo, ante a própria eficácia preclusiva da coisa julgada, a insurgência, ora inovada, não configura matéria passível de ser alegada nesta etapa satisfativa, que se encontra em fase de constrição e expropriação de bens dos executados. Em relação à aventada litigância de má-fé, observo, em arremate, que, diversamente do que intentou sustentar a parte exequente (ID 142109158), não se vislumbra, até o momento, qualquer atuação da parte executada que possa ser caracterizada como conduta revestida de improbidade processual (artigo 80, incisos I a VII, CPC), de modo a justificar, à luz da razoabilidade, a imposição da sanção a que alude o artigo 81 do Código de Processo. Por fim, diante da inércia da executada, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte exequente verifique se o imóvel localizado na Chácara 22, Lote 09, Colônia Agrícola Arniqueira, Brasília/DF, possui matrícula de registro, haja vista a noticiada regularização do imóvel. Após o transcurso do prazo, tornem os autos conclusos.” (grifei) No ID 134918698: “Nada há a prover sobre a insurgência veiculada em ID 134864967, no que se refere à alegada ausência de intimação da parte executada quanto ao despacho de ID 130381024, eis que se cuida de ato meramente ordinatório, desprovido de qualquer conteúdo decisório. Outrossim, no que se refere à constrição, ulteriormente determinada pela decisão de ID 130836221, resta plenamente assegurado o exercício do contraditório, com a intimação das partes acerca do laudo de avaliação (ID 133677870). Intime-se a parte exequente, para que se manifeste acerca da alienação do imóvel, noticiada em ID 134864967, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos.” No ID 130381024: “Nada tenho a prover acerca dos pleitos formulados em ID 21792982 e reiterados em ID 122329249 e ID 128699178, voltados à desconstituição da penhora lançada sobre os direitos possessórios do imóvel de ID 20822290, eis que a matéria já restou apreciada em ID 15814449, tendo sido confirmado, pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento acerca da possibilidade da penhora, consoante firmado no Tema 1.127(RE1307334). Dessa forma, determino a retomada da tramitação do feito. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que for de direito. Não havendo manifestação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. No entanto, mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (grifei) No ID 15814449: “(...) Diante dos argumentos supra expendidos, tenho por bem rejeitar a impugnação oposta pela parte devedora. (...)” Mister ressaltar também neste ensejo que este Colegiado revisor já apreciou outro recurso (AGI no 0712466-23.2017.8.07.0000) correlacionado aos mesmos autos de origem, cujo julgado encontra-se assim ementado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PONTOS CONTROVERTIDOS CORRELACIONADOS. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO (CPC/2015, ART. 935, XII). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCEÇÃO (STJ, SÚMULA 549 E LEI N. 8.009/90, ART. 3o, VII). DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Carece de lastro a alegação de impenhorabilidade de imóvel pelo fato de o bem se encontrar localizado em loteamento irregular, haja vista que a constrição judicialmente imposta não incide sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos possessórios (CPC/2015, art. 935, XII), os quais são dotados de valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área de elevado padrão econômico e passível de regularização pelo Poder Público local, diante da nova política fundiária em curso. 1.1. In casu, não é a propriedade imobiliária titularizada pela TERRACAP o objeto da penhora determinada no processo de origem, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC/2015, e, por conseguinte, não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 1.2. Na verdade, a ordem de penhora deu-se sobre "outros direitos" da parte executada, com espeque na previsão contida no inciso XIII do artigo 935 do estatuto processual civil vigente, consubstanciado no direito possessório que exerce sobre bem imóvel, e que, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com o fito de satisfazer do débito do seu titular. Precedentes: Acórdão n.1027830, Acórdão n.1027472, Acórdão n.990646, etc. 2. De igual modo, ressoa inverossímil a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por gozar da proteção legal conferida ao bem de família, haja vista que a obrigação exequenda deriva de fiança prestada em contrato de locação. 2.1. A Súmula 549 do sodalício Superior orienta que "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação." (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). 2.2. No particular, nem mesmo a circunstância de o imóvel ser bem de família tem o condão de abalar os fundamentos expendidos na decisão agravada, porquanto na esteira do entendimento das mais altas Cortes do país é legítima a penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme a exceção prevista no inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/90. 3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1076467, 07124662320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar eventual pedido de reconsideração extraído do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), porquanto as alegações delineadas nos embargos de declaração em foco aproximam-se muito mais do mérito do próprio agravo de instrumento do que de eventual vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. E o mérito recursal será devidamente analisado no momento oportuno, respeitando todo o devido processo legal. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator